Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-76.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Não localização do veículo. Ausência de providências úteis pelo autor. Inércia quanto à conversão em execução. Falta de interesse processual. Intimação Pessoal. Desnecessidade. extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na forma do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover diligências eficazes para a apreensão do veículo, inviabilizando a citação válida do réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se era necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se a inércia da parte autora em indicar endereço útil para localização do bem ou em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autoriza a extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969 apenas ocorre após o cumprimento da liminar e apreensão do bem.
4. A ausência de êxito na localização do bem, somada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, caracteriza falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é faculdade do credor, mas sua omissão, diante da ineficácia da via eleita, impede o prosseguimento da demanda.
6. A extinção com base no art. 485, VI, do CPC não exige intimação pessoal da parte, pois essa exigência limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.
7. Considerando que a parte autora é cadastrada como parceiro eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, nos termos da Lei 11.419/2006.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 331, § 1°, 485, IV, VI e §1o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/02/2025; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 24/03/2021; TJDFT, APC 0715102-91.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 19/03/2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 16/10/2019.